Tribunal: STF
Processo: RE 825214
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELA VIA DA CONFISSÃO. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 



    A tese da constituição definitiva do crédito por confissão do contribuinte constante de declaração entregue ao Fisco foi amplamente sufragada pela jurisprudência pátria. De toda forma, a matéria não tem ressonância constitucional, não se relaciona com os dispositivos apontados pela parte recorrente e não foi prequestionada pela instância ordinária. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.